Tribunal: TJDFT
Processo: 0722572-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia (“Na hipótese, a agravada percebe o valor mensal bruto de R$ 27.369,67 (vinte e sete mil trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos); não há notícias de que penhora sobre algum percentual inviabilizará satisfação das suas necessidades básicas e de sua família. Desse modo, deve ser reconhecida a possibilidade de incidência de penhora no salário da agravada aposentada para satisfação de, ao menos, parte do crédito exequendo, deferindo-se ao juízo a quo a avaliação e definição dos limites da constrição de forma a não comprometer a subsistência da parte devedora”), suficientemente justificada a conclusão no sentido de dar parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante “para reconhecer possibilidade de incidência de penhora no salário da agravada para pagamento do crédito exequendo, conferindo ao juízo a quo a avaliação e definição dos limites (percentual) da constrição de forma a não comprometer a subsistência da agravada”.

3. Não há, assim, qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas não autoriza manejo de embargos de declaração.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.